Tribunal: TJDFT
Processo: 0722196-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, diante dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, produzidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, respaldados por outros elementos de prova constantes dos autos.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Quando, na data dos fatos, o autor do delito não é menor de 21 (vinte e um) anos, inviável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP.
4. Conforme entendimento assentado pelo STJ, tanto inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser empregados para a formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto quando a pena for superior a 4 anos de reclusão.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o acusado não preenche os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.
7. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente, devendo o julgador fixá-la valendo-se dos mesmos critérios utilizados no arbitramento da reprimenda corporal. A alegação de hipossuficiência econômica não é fundamento idôneo para afastar a condenação ao pagamento da pena pecuniária.
8. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
9. Recurso conhecido e não provido.